Tribunal: STF
Processo: HC 97049
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-16
Data de publicação: 2009-06-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA 
   PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME HEDIONDO. HOMICÍDIO QUALIFICADO 
   PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO 
   CAUTELAR MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. ORDEM DENEGADA.
1. Não 
   há ilegalidade por abuso de poder quando o condenado, preso antes 
   mesmo da instrução criminal, tem a sua prisão mantida por 
   fundamento lançado na sentença penal condenatória. É dizer: 
   carece de lógica permitir que o réu, preso preventivamente 
   durante todo o desenrolar da instrução criminal, aguarde em 
   liberdade o trânsito em julgado da causa se expressamente 
   mantidos, na decisão condenatória, os motivos ensejadores da 
   segregação cautelar.
2. Na concreta situação dos autos, o juiz 
   identificou as categorias da ordem pública e do acautelamento do 
   meio social. Identificação, essa, suficiente para preencher a 
   teleologia do art. 312 do Código de Processo Penal, no ponto em 
   que autoriza a prisão preventiva para a preservação da ordem 
   pública; ou seja, a invocação da concreta necessidade de 
   acautelamento do meio social opera como um dos mais expressivos 
   elementos conceituais da preservação da ordem pública enquanto 
   causa da prisão preventiva. 
3. Ordem indeferida.